Tribunal: TJPA
Processo: 0004690-80.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004690-80.2019.8.14.0086

APELANTE: ROBERTO NADIR FIGUEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO LEVANTANDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSENCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INDEVIDA. VANTAGEM
PROPTER LABOREM
. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre adicional por insalubridade e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que inexiste no caso concreto;

2.

Não restou demonstrado nos autos a comprovação do exercício da função de coordenação para fazer jus ao recebimento da gratificação por função;

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0004690-80.2019.8.14.0086
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL,
interposto por
ROBERTO NADIR FIGUEIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/Pa, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA nº 0004690-80.2019.8.14.0086
, movida por em face do
MUNICÍPIO DE JURUTI.

Em síntese, narram os autos que o autor é concursado do Município de Juriti desde 31/01/2007, tendo trabalhado em Unidades Básicas de Saúde – UBS e SAMU como enfermeiro e coordenador.

Narra que no período de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2014 trabalhou como enfermeiro plantonista assistencialista no Hospital Municipal de Juruti. E no período de outubro de 2012 a fevereiro de 2014, foi nomeado como responsável técnico da equipe de enfermagem da urgência e emergência, Coordenador do SAMU, Responsável técnico do Hemopa e cumpria também escala de plantão com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais com gratificação de função de apenas 30% (trinta por cento).

Afirmou que nos meses de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 reassumiu o cargo de plantonista de urgência e emergência, e em janeiro de 2017 assumiu a coordenação do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA., atuando em combate de doenças sexualmente transmissíveis.

Em janeiro de 2018 foi agregado as funções de coordenador dos programas “Saúde do Idoso”, “Saúde do Homem”, “Hanseniase e Tuberculose” e “Telessande, Geomintíase e Tabagismo”, passando a receber gratificação de função de 80% (oitenta por cento) a partir de março de 2018.

Narrou que apesar de se expor a risco de contaminação por doenças infecto contagiosas, nunca recebeu Adicional de Insalubridade.

Aduzindo fazer jus a Adicional de Insalubridade em grau máximo, 40% (quarenta por cento), bem como, Diferença da Gratificação de Função a ser calculado no percentual de 80% (oitenta por cento), requereu provimento aos seus pedidos.

Por sua vez, o magistrado de piso, analisando o que consta dos autos, rejeitou a pretensão autoral, fundamentando que as verbas reclamadas se tratam de gratificações cuja natureza jurídica é
propter laborem
, isto é, destinam-se a remunerar o efetivo exercício da atividade de função de confiança ou de desempenho de atividade, que precisa ser efetivamente demonstrado, o que não é o caso dos autos.

Face a sentença, o autor interpôs a presente Apelação Cível, reiterando todo o narrado na inicial, sustentando ainda, cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais.

Requereu conhecimento e provimento ao recurso com o fim de reformar a decisão de piso, invertendo o ônus da prova, e julgando procedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Havendo preliminar levantada, passo ao enfrentamento:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSENCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi lhe dada a oportunidade de apresentar suas razões finais.

Não assiste razão a apelante. Explico.

A apresentação de alegações tem assento no art. 364, do CPC, que assim dispõe:

Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

§ 1º Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso.

§ 2º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

No entanto, a jurisprudência tem o entendimento consolidado no sentido de que a ausência de intimação das partes para que exerçam esta faculdade processual, não acarreta por si só, a nulidade da sentença.

Se faz necessário que a parte demonstre a ocorrência de efetivo prejuízo que macule a validade do processo, visto que a alegação final se trata de ato posterior ao encerramento da fase de instrução processual, e que, portanto,
não se destina à apresentação de novos argumentos de fato e de direito.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - ALEGAÇÕES FINAIS - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS - CONDENAÇÃO.

1.
A ausência de intimação das partes para apresentação de memoriais escritos não acarreta, por si só, a nulidade da sentença, cabendo à parte demostrar a ocorrência de efetivo prejuízo para fins de reconhecimento da alegada nulidade, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief
,

(...)."(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.105030-5/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 07/ 06/ 2023)

Nos termos do art. 370, do CPC caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo o juiz indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias, pelo que se conclui que não é facultado à parte a produção irrestrita de qualquer tipo de prova, mas apenas aquelas uteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Ademais, o art. 355, do CPC prevê que o juiz julgará antecipadamente a lide, proferindo sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas. Logo, a intimação para apresentação de memorias é faculdade do julgador, e por isso, não acarreta nulidade da decisão que contém fundamentos suficientes para conhecimento das razões que formaram o convencimento do magistrado.

Em assim sendo,
rejeito a preliminar levantada
.

DO MÉRITO

A demanda visa a condenação do Município ao pagamento de parcela referente ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%); e a condenação ao pagamento da parcela referente a gratificação de função pelo exercício de coordenação de Unidade Básica de Saúde (80%).

Pois bem. Inicialmente, urge salientar que, sobre o ônus da prova, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não se desconhece a possibilidade de haver a inversão do ônus probatório, notadamente quando se tratar de prova de fato negativo (ou "prova diabólica"), o que ocorre quando impossível, para a parte que alegou o fato, comprová-lo. Todavia, se trata de exceção à regra geral prevista no
caput
do artigo supramencionado, razão pela qual sua ocorrência deverá se dar de forma fundamentada e desde que a desicumbência do encargo pela parte não seja impossível ou excessivamente difícil (§ 2º do art. 373 do CPC).

Assim, a menos que impossível ou excessivamente difícil cumprir seu ônus probatório, deve o autor carrear nos autos provas mínimas do alegado.

Diante do exposto, passo a análise dos pedidos.

DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O cerne da questão reside no suposto direito dos enfermeiros do Município de receberem o adicional de insalubridade, tendo em vista que, conforme alegado na exordial, a "atividade de enfermagem é considerada insalubre, conforme estabelece Plano de Cargos e Carreiras da municipalidade, em seu art. 19, VII.

Com efeito,
a Lei Orgânica do Município de Juruti faz menção ao adicional de insalubridade, mais precisamente no inciso XII do artigo 86
. Todavia, resta expresso no referido dispositivo que o Município instituirá o pagamento através de lei específica:

Art. 86. O Município instituirá
através de lei específica
o regime jurídico de seus servidores, planos de carreiras, salários da Administração direta e indireta, nos termos que estabelece a Constituição Federal, dentre os quais concernentes a: (...) XII -Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei (...)

(grifo meu)

Depreende-se, portanto, da simples leitura do referido artigo que não se trata de norma autoaplicável, sendo necessária regulamentação em lei específica, razão pela qual não se pode extrair, somente a partir da referida norma, elementos que autorizem o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional
.

Do mesmo modo, o Regime Jurídico Único dos servidores municipais (Lei n. 053/93) prevê, em seu art. 74, o pagamento do adicional para aqueles que "trabalham habitualmente em locais insalubres e/ou no exercício de suas atividades mantenham contato com substâncias que apresentam risco de vida".

Assim, não há previsão de pagamento automático do adicional de insalubridade aos profissionais da saúde ou, mais precisamente, aos enfermeiros, sendo, pois, necessária, para fins de reconhecimento do direito de recebimento, a comprovação de que o profissional labora em ambiente/condição insalubre, o que normalmente ocorre através de prova pericial. Oportunamente colaciono jurisprudências sobre o tema, inclusive o entendimento exarado pela Corte Paraense:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. ENFERMEIRO. POSTO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO.
A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores. Da leitura do art. 7ª, inciso XXIII, combinado com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se que o direito do servidor perceber remuneração pela atividade insalubre ou periculosa não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local
. Na espécie, embora a conclusão técnica pela ocorrência de insalubridade em grau máximo, a prova produzida e atestada pela própria perícia não descreveu labor permanente com pacientes em isolamento, mas apenas realização de curativos em sala de isolamento. Assim, não preenchidos os requisitos para a concessão da insalubridade em grau máximo, é imperioso o acolhimento do recurso. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008163032, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008163032 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

(grifo meu)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (LEI Nº 021/1990). AUSÊNCIA DE PREVI
SÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2. Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de

insalubridade. Do contrário, não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança.
(...) Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito. Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran. Belém, 16 de julho de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (
TJ-PA - APL: 00001873820178140069 BELÉM,
Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2018)

(grifo meu)

A princípio, cumpre informar que o referido Plano de Cargos e Carreira mencionado na petição inicial condiciona o reconhecimento da insalubridade aos critérios estabelecidos na Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR15). Tal norma, em seu item 15.1.4, garante que a insalubridade requerida será comprovada através de laudo de inspeção do local de trabalho. Assim, a incidência do pagamento do referido adicional aos servidores não se faz de forma automática. No mesmo sentido, o item 15.4.1.1 corrobora a necessidade de laudo, senão vejamos:

15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização.

No caso dos autos, embora exista norma municipal prevendo o pagamento do adicional requerido, entendo que não restou comprovado a exposição destes profissionais a atividades insalubres, visto que não colacionado ao processo qualquer meio de prova nesse sentido, o que não pode ser presumido. Assim, de rigor a rejeição do pleito autoral neste ponto.

DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO

No que concerne aos demais pedidos, o autor requer o pagamento da gratificação de função em razão do suposto exercício de função de coordenador nas Unidades Básicas de Saúde e pelo exercício de atividade em local de difícil acesso.

A Lei Municipal nº 1.111/16, que instituiu o PCCR dos servidores da saúde prevê, de fato, o pagamento de gratificação, conforme se verifica no anexo III da referida legislação, em percentuais diferentes a depender do grau de responsabilidade, para o servidor que exerce função de coordenação. No entanto, em seu art. 56, determina que:

Art. 56. A designação e o desligamento da função gratificada para exercício dos cargos previstos nesta lei, dar-se-ão mediante ato expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, a ser exercido, exclusivamente, por servidor público efetivo, titular de cargo de provimento efetivo da Prefeitura do Município de Juruti, a qual deverá fazer sua regulamentação estabelecendo critérios e normas por Decreto Municipal, expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

Deste modo, embora haja previsão para o pagamento das gratificações vindicadas, não restou comprovado, pelas provas juntadas aos autos, que a autora efetivamente exercia tais funções. Não há qualquer elemento que pelas provas careadas que comprovem a atividade de coordenação supostamente exercida e muito menos que esta atividade tenha sido realizada em local de difícil acesso. Neste sentido e considerando o princípio da legalidade que orienta os atos da administração pública, é necessário a comprovação do efetivo exercício das funções para que seja concedido tal direito.

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO – GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – AUSENTE – PRINCIPIO DA LEGALIDADE. – A Gratificação por função deve corresponder ao serviço extraordinário do servidor, que supere as funções de seu cargo – não comprovadas as atividades da função dita gratificada, é imperioso que se afaste a obrigação da Administração Pública ao pagamento, em razão do princípio da legalidade. (TJ-MG-AC: 10040160005308001 Araxá, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 19/06/2018, Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVIL, data de Publicação: 25/06/2018)

Ante o exposto, evidente está que se trata de gratificações cuja natureza jurídica é propter laborem, isto é, destina-se a remunerar o efetivo exercício da atividade de função de confiança ou de desempenho de atividade, que precisa ser efetivamente demonstrado, o que não é o caso dos autos, razão pela qual não merece ser acolhido o pleito da requerente.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Em suas razões recursais aduz o recorrente que deveria ter havido a inversão do ônus da prova, visto que, caberia ao Município demandando fazer prova de que não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, da gratificação de local de difícil acesso e da gratificação relativo a progressão salarial por antiguidade.

De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É a redação do dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nos termos do §1º na hipótese em que uma das partes estiver em melhores condições de produzir prova, é possível de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação da inversão do ônus da prova.

É inconcebível no caso dos autos a inversão do ônus da prova, haja vista não configurados seus requisitos, quais sejam, a previsão em lei, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Tem-se pela redação do dispositivo que a inversão do ônus da prova não é regra, mas exceção, e fica a critério da análise do juiz.

Neste sentido, indevida a inversão do ônus probatório, pois a parte autora não se encontra vulnerável ou hipossuficiente na presente relação, detendo todos os meios de comprovar satisfatoriamente o que alega.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA),

data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024